Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707259-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA, contra decisão proferida em ação de execução fiscal no 0715714-02.2024.8.07.0016 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela agravante em face da necessidade de dilação probatória (ID no 223902321): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe. A parte Excipiente alega, em síntese, a prescrição da pretensão executiva quanto ao crédito materializado na CDA 5-0237255340, em razão da cobrança da ONALT (Taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso), a inexistência do título executivo, argumentando que o título que embasou a referida cobrança foi substituido por outro emitido posteriormente, sendo que os dois tratam da mesma taxa. Assim, requereu: a) a suspensão da execução fiscal até o julgamento desde incidente processual; b) o acolhimento da presente objeção; e c) a condenação do Excepto ao pagamento de honorários advocatícios (ID 192586322). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID 195723863. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Analisando detidamente a irresignação da parte Excipiente, constata-se que ela cinge-se em matérias que demandariam dilação probatória para o seu conhecimento e julgamento. A despeito da tese estabelecida no IRDR 20170020218087, a excipiente não se desincumbiu do ônus da alegação fundamentada, ou seja, não colacionou prova pré-constituída que fosse satisfatória para comprovar, de forma clara e inequívoca, os fatos apontados na presente objeção. Para o deslinde da controvérsia, seria necessária a análise detalhada do processo administrativo e a garantia do contraditório, possibilitando que as partes se pronunciem sobre as provas e argumentos apresentados. Ressalte-se que a excipiente juntou três alvarás aos autos, contudo, não se pode aferir o vínculo com o crédito exigido nos autos, sendo necessário outro dados para subsidiar a alegação. Importante destacar que a exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado, é cabível apenas para questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, desde que não exija dilatação probatória. Diante disso, constata-se que a via eleita pelo Excipiente não é adequada para o enfrentamento das questões apresentadas, por demandarem exame mais aprofundado, incompatível com o rito célere e limitado da exceção de pré-executividade. Sendo assim, eventual discussão sobre os temas suscitados deverá ser manejada por meio dos embargos à execução ou outra medida judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até que seja julgado definitivamente o mérito da demanda. No mérito pugna pela reforma da decisão para conhecer da exceção de pré-executividade e, consequentemente, dar-lhe provimento para declarar a prescrição do débito relativo à ONALT. Narra ter alegado em sua exceção de pré-executividade a ocorrência da prescrição quinquenal, pois o alvará de construção, marco inicial da prescrição, havia sido emitido pelo agravado em 2 de maio de 2018 e o débito relativo à ONALT havia sido inscrito na dívida ativa em 23 de fevereiro de 2024, ou seja, mais de 5 anos após a expedição do alvará. Além disso a execução fiscal somente foi distribuída em 27 de fevereiro de 2024. Sustenta a desnecessidade de dilação probatória. Aponta terem sido juntados nos autos três alvarás de construção, pois a execução fiscal, de forma equivocada, indica como data de constituição do crédito relativo à ONALT o dia 22/08/2019. A referida data se refere à data de emissão de um segundo alvará de retificação e não do primeiro alvará que foi emitido, cuja data é de 02/05/2018. Aduz existir ainda um terceiro alvará retificador, justificando a juntada dos três alvarás. Entende verificar-se, da análise dos alvarás, a implementação do prazo superior a cinco anos entre sua expedição, e o ajuizamento da demanda, ou, ainda, a inscrição do débito em dívida ativa que ocorreu em 23/02/2024. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi juntado no ID 69269925. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução fiscal em decorrência de dívida oriunda de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT constante no processo SEI-GDF 0300-000629/2006. Oposta exceção de pré-executividade, a agravante alegou o implemento da prescrição quinquenal, pois o alvará de construção, marco inicial da prescrição, havia sido emitido em 2 de maio de 2018 e o débito relativo à ONALT havia sido inscrito na dívida ativa em 23 de fevereiro de 2024. Com vistas a comprovar o alegado, juntou os alvarás de ID no 192588609, 192588610 e 192588612. Em resposta, o Distrito Federal sustentou terem os créditos sido definitivamente constituídos em 22/08/2019 e 30/09/2021 (ID 187916389). Afirma ter ocorrido a inscrição em dívida ativa em 23/02/2024 e 26/02/2024, suspendendo-se a prescrição por 180 dias, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80. Aponta ter a execução sido proposta em 27/02/2024 e o despacho de citação proferido em 28/02/2024 (ID 188045376), interrompendo a prescrição de 05 anos retroativamente à data da propositura da ação, na forma do art. 1o do Decreto 20.910/32 c/c o art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 (ID no 195723863). O magistrado entendeu que não se pode aferir, dos três alvarás juntados aos autos, o vínculo com o crédito exigido, sendo necessário outros dados para subsidiar a alegação. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. É medida que possibilita ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício. No caso, a alegação de prescrição exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese. De acordo com a tela SITAF juntada pelo Distrito Federal, os créditos foram constituídos em 22/08/2019 e 30/09/2021 (ID no 195723864). Diante disso, correto o magistrado quando afirma ser necessária a análise detalhada do processo administrativo e a garantia do contraditório para a aferição da data de constituição do crédito tributário, rito incompatível com a exceção de pré-executividade. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E PRESTAÇÃO COBRADAS EM DUPLICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando as alegações do recorrente, acerca do contrato firmado entre as partes e parcelas objeto da ação executiva, são matérias que demandam dilação probatória, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido”. (07277079520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 26/11/2021). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 17:19:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador